Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700629-42.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA, ESPOLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ETIENE MERLO CHAVES APELADO: MARIA DA GLORIA SILVA OLIVEIRA, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS, ESPOLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA REPRESENTANTE LEGAL: ETIENE MERLO CHAVES D E S P A C H O Vistos, etc. Examinando os autos, verifica-se que o réu, Espólio de Geraldo Bevilacqua Ribeiro, formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça no bojo da apelação adesiva (ID 23700348). Não há óbice para que pedido de justiça gratuita seja analisado em segunda instância. Contudo, compulsando os autos, constata-se que não há elementos probatórios para fins de aferir se o apelante faz jus ao benefício. Na forma do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Com efeito, considerando que o espólio configura entidade autônoma, a análise dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça postulada e respectiva capacidade de arcar com as custas processuais deve ser aferida conforme os bens que o compõem. A parte requerente deve, pois, colacionar aos autos comprovação da capacidade do acervo hereditário para análise do pedido, não servindo como justificativa para a concessão da benesse a mera alegação no sentido de que ‘com a desconsideração da personalidade jurídica, o espólio está se delineando mais em um inventário negativo do que a existência de bens a serem entregue aos seus herdeiros’ (ID 23700348, pág. 3). Desse modo, o deferimento da medida se dará apenas diante de cabal demonstração de grave situação econômica do apelante. Destarte, intime-se o recorrente (Espólio de Geraldo Bevilacqua Ribeiro) para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer sua atual situação, demonstrando a necessidade da concessão do benefício ou, se preferir, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora